Tribunal: STF
Processo: MS 35758
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MS 27279. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS 108 SERVENTIAS. PRETENSÃO INCABÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 



    2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 



    3. In casu, inexistem quaisquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia patentes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”.



    4. Demais disso, a parte não colacionou o inteiro teor do acórdão do PCA impugnado. Ocorre que a ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas, mercê da inadmissibilidade de dilação probatória nesta via processual. Precedentes. 



    5. Deveras, o mandado de segurança impetrado, além de não cumprir com os requisitos necessários ao seu conhecimento, tampouco apresenta direito líquido e certo apto a ensejá-lo, máxime de a decisão proferida por esta Turma, nos autos do MS 27.279, ter se limitado a “determinar que a serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim fosse oportunizada, para escolha, aos candidatos aprovados no Concurso Público para Outorga de Delegações do TJ/ES, regido pelo Edital 001/2006, não merecendo qualquer provimento o pedido de inclusão de outras serventias no rol de opções dos aprovados, já que extrapola as balizas daquilo que examinado pelo ato coator.”(MS 27.279 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/2/2017, DJe 17/2/2017). 



    6. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. Prejudicado o pedido de tutela provisória incidental.